Tribunal: TJDFT
Processo: 0703803-94.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO QUE HOMOLOGOU PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 90 DO CPC. INCIDÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito da causa.
2. Demonstrado que a desistência da agravada realizou-se para fins de inclusão do débito tributário no REFIS, o que caracteriza a pactuação de acordo por meio do parcelamento, legítima a incidência do rateio das despesas, nos termos do art. 90, §2o do CPC.
3. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada.
4. Agravo interno conhecido e não provido.